Tribunal: STF
Processo: RE 634578
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA 284/STF.



    O pedido de modulação dos efeitos de decisão que reconhece a inconstitucionalidade de norma deve ser motivado.



    Em especial, por se tratar de matéria tributária, essa demonstração deve ser especialmente precisa, objetiva e rigorosa, dado ser um truísmo qualquer alegação genérica de que os valores recolhidos devem ser empregados em finalidade pública. Precedentes.



    No caso em exame, os agravantes se limitam a afirmar o “risco iminente de se inviabilizar, doravante, a prestação de assistência a saúde dos servidores púbicos mineiros pelo Estado de Minas Gerais, via IPSEMG”, sem trazer sequer um único elemento capaz de comprovar tal especulação. Impossibilidade de se bem compreender o quadro fático-jurídico (Súmula 284/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.